Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-05.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002851-05.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINO PEREIRA DE ABREU - CPF: 982.486.261-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZIVANI SOUZA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei n. 11.340/2006), fixando a pena em 11 meses de detenção em regime aberto e determinando o pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos morais. O Apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo; (ii) redimensionamento da pena; (iii) redução ou exclusão da reparação por danos morais; e (iv) isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação;

(ii) analisar a presença do elemento subjetivo (dolo) no crime;

(iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada; e

(iv) reexaminar a fixação da reparação de danos morais e o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra, além de dúvida razoável, a materialidade e a autoria delitiva. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em laudo pericial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que corroboram as declarações da vítima, mesmo ausente em juízo.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. O dolo, ao menos na modalidade eventual, é evidenciado pela conduta do Apelante ao arremessar uma pedra contra a vítima, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do Código Penal).

6. A dosimetria da pena observou o princípio da individualização, justificando a valoração negativa da culpabilidade (reincidência em violência contra a mesma vítima) e das circunstâncias do crime (presença dos filhos do casal), de forma idônea e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ.

7. A indenização por danos morais está respaldada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo o dano considerado
in re ipsa
no contexto de violência doméstica. A fixação de R$ 2.000,00 é proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento da vítima, conforme entendimento jurisprudencial.

8. O pedido de isenção de custas processuais não comporta provimento nesta instância, pois a análise da hipossuficiência do condenado compete ao Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica pode se basear em depoimentos da vítima, ainda que prestados na fase inquisitorial, desde que corroborados por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

2. O dolo eventual se caracteriza quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, não sendo afastado pela embriaguez voluntária.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais pode considerar elementos específicos do caso concreto, como a reincidência e a presença de crianças no local do delito.

4. A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica decorre do próprio fato (
dano in re ipsa
) e pode ser fixada independentemente da capacidade econômica do condenado, resguardado o direito à revisão no juízo cível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 28, II; art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJu 06.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; TJ/MT, ApCrim 135891/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 25.01.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADELINO PEREIRA DE ABREU
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT que,
julgando procedente
a denúncia,
condenou-o
pela prática do delito previsto no
art. 129, §9º do Código Penal
, à pena de
11 (onze) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de condená-lo ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 2.000,00
(
vide
ID. 214224327).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
ADELINO PEREIRA DE ABREU
pugna, em suas razões recursais de ID. 214224337, pela
reforma do édito condenatório
arguindo, inicialmente, a
insuficiência do conjunto probatório
, dado que estaria fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, a qual não compareceu em juízo para ratificar suas declarações.

Sustenta, ademais, que os policiais militares ouvidos em juízo seriam meras testemunhas de "
ouvir dizer
", destacando que um deles (PM
Renato Sousa Faria
) sequer teria se recordado dos fatos, mesmo após o compartilhamento do Boletim de Ocorrência, e o outro (PM
Ramsés Lins Barroso
) teria apenas reproduzido o que a vítima relatou no momento da ocorrência, sem presenciar os fatos. Aduz, ainda, que a única testemunha ocular -
filho da ofendida e do Apelante
- não foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A par disso, afirma restar
ausente o elemento subjetivo do tipo (
animus laedendi
)
, sustentando que os fatos não teriam passado de mera desavença familiar, após um dia em que tanto vítima quanto Apelante teriam ingerido bebida alcoólica.

Subsidiariamente
, pleiteia a
reforma da dosimetria
da pena
, impugnando a
valoração negativa das circunstâncias judiciais
, alegando que o magistrado singular teria considerado elementos ínsitos ao próprio tipo penal e fatos não comprovados em juízo.

Questiona ainda o
valor fixado a título de indenização por danos morais
, argumentando inexistência de pedido expresso na denúncia e ausência de instrução específica sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela ofendida, além de sustentar a desproporcionalidade do
quantum
considerando sua hipossuficiência e a alegada ínfima gravidade do delito.

Por fim,
requer a isenção das custas processuais
em razão de sua comprovada condição de vulnerabilidade econômica.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 214224343).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 221410675, conforme sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. O APELANTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO DANOSO, DADA A VULNERABILIDADE DA OFENDIDA E A INTENSIDADE DA AGRESSÃO, QUE DEIXOU VESTÍGIO.
2.
REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.
3.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
4.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
ADELINO PEREIRA DE ABREU
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006,
em razão dos seguintes fundamentos:

“No dia
03 de outubro de 2020
, por volta de 22h30min, na residência situada na Rua São Sebastião, n.º 2735, Bairro Jardim Planalto, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Adelino Pereira de Abreu
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua convivente
Elzivai Souza Santos
, provocando-lhe a lesão corporal leve descrita no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (docs. anexos).

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 20 (vinte) anos, à época dos fatos, sendo que dessa união tiveram 03 (três) filhos.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, em visível estado de embriaguez, travou uma discussão com seus filhos, oportunidade em que a vítima levantou-se da cama e se dirigiu até eles para se inteirar do conflito.

Irritado, o denunciado passou a discutir com a vítima, a qual decidiu sair do interior da residência. Contudo, o denunciado apossou-se de um pedaço de pedra e a lançou contra a ofendida, causando-lhe escoriação no terço inferior da perna esquerda.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, negou ter agredido fisicamente a vítima (p. 14/15-IP).”
(
Cf
. ID. 214224260).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
e a autoria imputada a
ADELINO PEREIRA DE ABREU
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A Defesa sustenta, precipuamente, a
absolvição
do Apelante amparado na
insuficiência probatória
e na
ausência de dolo
(
animus laedendi
).

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos
,
infiro que a
materialidade e autoria delitiva
se encontram sobejamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 214224253 - Pág. 5), pelo Termo de Representação Criminal (ID. 214224253 - Pág. 17), pelo Pedido de Providências Protetivas formulado por
Elzivani Souza Santos
(ID. 214224253 - Págs. 21/24), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 214224253 - Págs. 37/39), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 214224261), bem como pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto judicial que
apontam, de modo coerente, a ocorrência dos fatos e a autoria atribuída a ADELINO PEREIRA DE ABREU
.

De especial relevância, neste particular, é
o Laudo Pericial n. 300.1.02.2020.021347-01 que atestou, de forma inequívoca, a existência de lesão corporal na vítima
Elzivani Souza Santos
, consistente em "
escoriação tipo atrito em faixas paralelas coberta por sangue seco ocupando área de aproximadamente 4cm em face medial do terço inferior da perna esquerda
", sendo a lesão expressamente declarada como "
compatível com o objeto mencionado
" –
pedra
– (
vide
ID. 214224261).

Portanto, diversamente do sustentado pela Defesa,
a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
, pois,
embora a vítima não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo
, –
circunstância que, registre-se, não configura renúncia tácita à pretensão punitiva, instituto sequer previsto em nosso ordenamento jurídico para delitos processados mediante ação penal pública incondicionada
– suas declarações prestadas na fase policial se encontram em perfeita harmonia com os demais elementos probantes coligidos sob o crivo do contraditório.

Nessa ordem de pensar, impende destacar que, em se tratando de
delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, que
costumeiramente ocorrem na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção
(
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
); como ocorre
in casu
.

É preciso ressaltar,
a
d argumentandum
, que a vítima
Elzivani Souza Santos
, quando ouvida na delegacia (ID 40937484), narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que
ADELINO PEREIRA DE ABREU
, após ingerir bebidas alcoólicas, iniciou uma discussão com os filhos do casal e que, ao tentar intervir na situação, também passou a discutir com o Apelante e, temendo por sua integridade física, decidiu sair da residência com os filhos.

Nesse momento, próximo ao portão da casa,
ADELINO
arremessou uma pedra contra ela, atingindo-a na região da perna esquerda, próximo ao tornozelo
.

Nessa senda, depoimento da vítima encontra ressonância no depoimento judicial do
Policial Militar
Ramsés Lins Barroso
que, longe de configurar mero testemunho de "ouvir dizer", prestou relevantes informações sobre o
contexto da prisão em flagrante
e o estado em que a vítima
Elzivani
foi encontrada, confirmando, em juízo, ter visualizado as lesões e localizado ADELINO escondido em um terreno baldio próximo à residência
;
circunstância que denota clara consciência da ilicitude de sua conduta
.

O fato de o Policial Militar
Renato Sousa Faria
não se recordar dos detalhes da ocorrência em nada compromete o conjunto probatório, sendo compreensível o esquecimento considerando o decurso do tempo e o volume de ocorrências atendidas diariamente pela Polícia Militar.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Dentro dessa perspectiva,
quanto a não oitiva do filho do casal em juízo
,
observo que sua ausência decorreu de não localização para intimação, não havendo qualquer mácula processual a ser reconhecida
, notadamente porque há outros elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial.

Outrossim, no que concerne à
alegada ausência do elemento subjetivo do tipo (
animus laedendi
)
,
melhor sorte não assiste à Defesa
.

O dolo, como cediço na doutrina e jurisprudência pátrias, constitui a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, podendo ser direto (quando o agente quer efetivamente o resultado) ou eventual (quando assume o risco de produzi-lo).

No caso
sub examine
,
o contexto fático evidencia que

ADELINO PEREIRA DE ABREU
,
ao arremessar deliberadamente uma pedra contra sua então companheira
Elzivani Souza Santos
-
objeto contundente notoriamente capaz de causar graves lesões
-
agiu, no mínimo, com dolo eventual
, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo que efetivamente se concretizou
, conforme atestado por laudo pericial (
Cf.
ID. 214224261);
o que, inegavelmente, configura a lesão corporal prevista no art. 129, §9º, do Código Penal
, que tipifica as agressões cometidas no âmbito doméstico.

Registro que, para a
configuração do crime de lesão corporal
,
basta a comprovação de que a integridade física da vítima foi ofendida, independentemente da extensão ou gravidade das lesões
, mormente ao se considerar que,
no contexto da Lei Maria da Penha
,
visa-se a proteção especial das mulheres em situação de violência doméstica
, de sorte que a caracterização da lesão corporal adquire especial relevância, uma vez que a lei busca coibir práticas violentas e assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Em verdade,
a arguição de que o Apelante estava embriagado no momento dos fatos não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta
, vez que é de trivial sabença que
a embriaguez voluntária
, como sói ser a situação sob exame,
não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato
.

A inteligência do art. 28, inc. II, do Código Penal, é cristalina ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.

Com efeito,
ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão
, o agente deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

A propósito, acerca da matéria, este Sodalício deixou assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – TEMOR SOFRIDO –
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

Segundo as disposições do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal.

A alegada embriaguez voluntária do apelante e seu estado de ânimo alterado não excluem a tipicidade do delito de ameaça
.”
(TJ/MT. ApCrim 135891/2017. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018; g. n.).

Somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, quando retire integralmente do agente a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação segundo esse entendimento, é que poderia excluir a culpabilidade, nos termos do §1º do referido dispositivo legal.

Tal hipótese, contudo, não se verifica no caso em tela, em que
ADELINO PEREIRA DE ABREU
voluntariamente se colocou em estado de ebriedade
, eis que, conforme relatado pela própria vítima
Elzivani Souza Santos
, vinha fazendo uso de bebidas alcoólicas desde o dia anterior,
não havendo nos autos qualquer elemento que indique ter sido ele completamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento dos fatos
.

Sobreleva notar que, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável, como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
ADELINO PEREIRA DE ABREU
.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06
.

II) DO PEDIDO RELACIONADO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o Apelante, requerendo a
readequação da dosimetria penal,
sob ao argumento que a fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais era ínsita ao próprio tipo penal.

Assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto à exasperação da pena-base:

“
(...)

O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, sendo a
culpabilidade
do réu EXACERBADA, dada a informação extraída dos autos que o réu já teria sido preso em, pelo menos, duas outras oportunidades por também atentar contra a integridade da vítima, sob a pretensa escusa do uso de bebida alcóolica, demonstrando não possuir controle de suas ações e nem receio da atuação estatal. As
circunstâncias
do crime REPROVÁVEIS, tendo as agressões sido cometidas na presença dos filhos desta, já do lado de fora da residência, enquanto a vítima tentava tirar a todos do local para garantir a integridade física de sua prole.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8, entre o intervalo da pena mínima e máxima cominadas ao delito, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 11 meses de detenção.
”
(
Cf
. ID. 214224327 - Pág. 6)

Sem maiores delongas,
verifico que a r. sentença não merece qualquer reparo no tocante à dosimetria penal
.

Denoto que, na primeira fase, o magistrado singular,
em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
, valorou negativamente a culpabilidade do Réu e as circunstâncias do crime, apresentando fundamentação concreta e idônea que em nada se confunde com elementos próprios do tipo penal.

In casu
, a
culpabilidade
foi corretamente considerada exacerbada em razão da informação extraída dos autos de que
ADELINO PEREIRA DE ABREU
já havia sido preso, em pelo menos outras duas oportunidades, por atentar contra a integridade da mesma vítima
,
sempre se valendo da escusa do uso de bebida alcoólica
,
demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta ao persistir na prática delitiva mesmo após intervenções estatais anteriores
; sendo imperativa a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador.

Do mesmo modo, quanto às
circunstâncias do crime
, também se mostra idônea sua valoração negativa, vez que
a agressão foi perpetrada na presença dos filhos do casal
;
circunstância que extrapola os elementos próprios do tipo penal e revela maior reprovabilidade na conduta do agente, notadamente pelos efeitos deletérios que a exposição à violência doméstica pode causar no desenvolvimento psicossocial dos infantes
.

Aliás, desse posicionamento não destoa a jurisprudência do colendo STJ, firmada no sentido de que "
o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
" (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE. Relator Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022; destaquei).

Nesse cenário,
a exasperação da pena-base em 07 (sete) meses acima do mínimo legal se mostra proporcional à gravidade concreta do delito e ao desvalor atribuído às circunstâncias judiciais negativamente valoradas
, representando acréscimo de 1/8 por cada vetor desfavorável, elegida como ideal pelo STJ (
ex vi

STJ, HC: 401139 SP 2017/0122247-6, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/09/2017
)
.

Por conseguinte,
não se vislumbra qualquer erro ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante
, que individualizou a reprimenda de forma fundamentada e em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

III)
DA
READEQUAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS
:

Nesta instância revisora, a i. Defesa questiona ainda o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais
para a vítima
Elzivani Souza Santos
, na quantia de

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cumpre lembrar, de pronto, que a fixação de indenização mínima em favor da vítima, no âmbito do processo penal, encontra respaldo legal no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;"

No caso em tela, verifico que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, expressamente requereu "
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/2006
" (
Cf
. ID. 214224260 - Pág. 2). Portanto,
não há que se falar em ausência de pedido ou violação ao princípio da correlação
.

Ademais, embora não tenha sido especificado um valor exato, tal pedido é suficiente para atender ao requisito legal,
cabendo ao Juízo, com base nas provas produzidas, estabelecer o
quantum
indenizatório
; o que se amolda perfeitamente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 983, julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

"Tema 983 – Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso concreto, como dito, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Além do mais, tratando-se de violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando-se a produção de prova específica do abalo psicológico. Em tais situações,
provada a agressão, prova-se o dano moral
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFRONTA AO ART. 387, IV, DO CPP.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA. DEFESA OPORTUNIZADA.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de reparação por dano moral, a violação de direitos da personalidade nem sempre é facilmente demonstrada/comprovada. Ademais, a dor e o sofrimento, conforme doutrina mais moderna, não são imprescindíveis ao dano moral. Eles são, na verdade, apenas decorrências do dano, que podem ou não ocorrer. Por isso, a jurisprudência e a doutrina trabalham com a idéia de dano moral presumido (in re ipsa). 2.
"A aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo."
(AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016). 3. In casu, observe-se que a presunção do dano é medida bastante razoável, até porque a abertura de instrução específica para comprovação dos danos morais, no caso, não seria profícua. Portanto, havendo pedido na inicial acusatória,
é certo que o réu teve oportunidade de oferecer resposta à acusação e combater o pedido indenizatório. Mesmo que não tenha exercido o seu direito, não houve prejuízo à ampla defesa nem ao contraditório, pois lhe foi facultada a oportunidade de contestar
. 4. Registre-se, ainda, que no caso específico do dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento do recursos especiais n. 1.675.874/MS e n. REsp 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
Assim, para este Superior Tribunal de Justiça, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(Tese). 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp: 1663580 MS 2017/0073178-6. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: DJe 18/04/2018; g. n.)

Aliás, o Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal dispõe que:

"A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito."

No caso em análise
, a gravidade dos fatos resta evidenciada pelo
Laudo Pericial n. 300.1.02.2020.021347-01 que atestou, de forma inequívoca, a existência de lesão corporal na vítima
Elzivani Souza Santos
que, aliado aos
depoimentos colhidos durante a instrução processual
, demonstram não apenas a materialidade e autoria delitivas, mas também a
extensão do dano moral sofrido pela vítima
,
justificando plenamente a fixação da indenização no patamar estabelecido pelo juízo
a quo
,
em consonância com o Tema 983 do STJ.

No que tange à
alegada ausência de capacidade financeira do Apelante
, é importante ressaltar que,
em se tratando de fixação de valor mínimo para reparação de danos
, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
a capacidade econômica do ofensor não é fator preponderante
.

O aludido dispositivo legal visa assegurar à vítima uma reparação mínima e imediata, sem prejuízo de eventual discussão sobre o
quantum debeatur
em ação própria no juízo cível.

De mais a mais,
quanto a hipotético argumento de que não teria havido
a análise da situação financeira do Apelante
,
infiro que tal alegação

se mostra isolada e dissonante do conjunto probatório
.

Isso porque, conforme informação contida no Termo de Qualificação de ID. 214224253 (Págs. 29/31),
o Apelante declarou ser “servente de pedreiro, percebendo a renda mensal, em 2020, de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
; de sorte que se contata que a indenização foi fixada

nos elementos probatórios colhidos durante a instrução.

Partindo-se desses pressupostos, levando-se em conta que a indenização por danos morais é uma forma de reconhecer o sofrimento psicológico e emocional da vítima, que vai além das lesões físicas, eis que a violência doméstica causa um impacto profundo na vida das vítimas, comprometendo sua saúde mental e bem-estar. Razão pela qual
, mantenho
a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais,
por ser justa e necessária.

IV) DA
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, o
pedido de isenção de custas processuais
não comporta provimento, uma vez que a condenação do Apelante ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia,
mesmo o pedido de suspensão das custas não pode ser analisado por este juízo
ad quem
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Desta feita,
notório que o pedido em questão não comporta provimento
, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Diante de todo o exposto,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
JOSE MARQUES DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024